Tribunal: TJSP
Processo: 1027910-39.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Alegação de inscrição no cadastro de inadimplentes sem prévia comunicação – Ré que demonstrou ter enviado comunicado a autora – Não cabe ao órgão mantenedor aferir o endereço do consumidor que será notificado, pois essa informação advém diretamente dos credores – Irrelevância da inexistência de aviso de recebimento (S. 404 do STJ) – Litigância de má-fé e

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Alegação de inscrição no cadastro de inadimplentes sem prévia comunicação – Ré que demonstrou ter enviado comunicado a autora – Não cabe ao órgão mantenedor aferir o endereço do consumidor que será notificado, pois essa informação advém diretamente dos credores – Irrelevância da inexistência de aviso de recebimento (S. 404 do STJ) – Litigância de má-fé e expedição de ofício a OAB/SP e Numoped – Inocorrência – Sentença mantida – Recurso não provido.